Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-33.2018.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000622-33.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINA RE AOMODZE - CPF: 044.648.871-20 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDIOC C/C REPEITAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CLAUDINA RE AOMODZE
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por dano moral no 0000622.33.2018.811.0110, movida em desfavor de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.,
que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença ainda revogou a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa; suspenso a exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC.

A Apelante se insurge (IDs 20422951 e 20422952) sustentando a ausência de comprovação de materialidade do suposto empréstimo firmado entre as partes; e, ainda, que o documento não possui validade jurídica, requerendo, por fim, a condenação em danos morais.

Requer seja recebido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença, eis que a parte apelada não juntou nenhum documento que validasse o contrato de empréstimo em litígio, devendo ser dado provimento aos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 20422954)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (Id.9163499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CLAUDINA RE AOMODZE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por dano moral no 0000622.33.2018.811.0110, movida em desfavor de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A., que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença ainda revogou a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa; suspenso a exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Nota-se que fora carreado na contestação do requerido a cópia do contrato de empréstimo (Id.20419498), contrato n.o 571274216, legalmente formalizado, que o autor se insurge.

Resta comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, como requer o apelante, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tão somente para restabelecer em favor do apelante a prestação jurisdicional gratuita (Lei no. 1.060/50).

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa, devendo ser observado, que o apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020